Tribunal: TJBA
Processo: 0501163-03.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501163-03.2015.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JUSCILEY DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
YAN KALIL BORGES SILVA GOMES, ALMIRO FIGUEREDO DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

A multa diária tem caráter coercitivo, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes quando este se revelar excessivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

No caso, verifica-se a necessidade de fixar teto às astreintes, a fim de não resultar em enriquecimento sem causa da parte contrária.

Recurso parcialmente provido para estabelecer um teto às astreintes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 0501163-03.2015.8.05.0006
, em que são partes, como Apelante BANCO BRADESCO CARTOES S.A. -, e, como Apelado, JUSCILEY DE OLIVEIRA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora